Tribunal: TJMT
Processo: 1024633-95.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024633-95.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS D ANGIERI - CPF: 229.768.018-00 (RECORRENTE), VINICIUS RESGALA VIEIRA - CPF: 120.198.696-67 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024633-95.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1024633-95.2025.8.11.0003

Recorrente:

Matheus D’Angieri

Recorrido
:
Banco C6 S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. SUPOSTAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS MEDIANTE COAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alega ter sido vítima de roubo mediante grave ameaça, sendo coagida a desbloquear o celular e realizar transações financeiras, resultando em compras em cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas mediante uso de senha e biometria em contexto de coação; (ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável e (iii) definir se admissível a juntada de documentos na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nas hipóteses legais, não sendo possível a inovação probatória fora das situações previstas.

4.

A responsabilidade da instituição financeira exige demonstração de falha na prestação de serviço ou defeito no sistema de segurança.

5.

As transações foram realizadas com utilização de senha pessoal e autenticação biométrica em dispositivo previamente cadastrado, o que gera presunção de legitimidade das operações.

6.

A parte autora não comprova a alegada atipicidade das transações, deixando de juntar extratos ou elementos mínimos que evidenciem fraude sistêmica.

7.

Não há comprovação de comunicação imediata e eficaz à instituição financeira apta a demonstrar eventual omissão no bloqueio ou na contenção do dano.

8.

A ocorrência de coação por terceiros caracteriza fato exclusivo de terceiro, apto a afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, quando não comprovada a comunicação tempestiva ao banco.

9.

Inexistente ato ilícito imputável ao banco, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nas hipóteses legalmente previstas, sendo vedada a inovação probatória fora desses casos.

2.

A instituição financeira não responde por transações realizadas com uso de senha pessoal e biometria sem prova de falha na prestação de serviço.

3.

A ausência de comprovação de comunicação imediata e de irregularidade nas operações afasta a responsabilidade civil do banco.

4.

O fato exclusivo de terceiro, consistente em coação criminosa, rompe o nexo de causalidade e exclui o dever de indenizar.

5.

A inexistência de ato ilícito impede a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1066402-60.2023.8.11.0001, julgado em 24/10/2024; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1051941-15.2025.8.11.0001, julgado em 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024633-95.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1024633-95.2025.8.11.0003

Recorrente:

Matheus D’Angieri

Recorrido
:
Banco C6 S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Matheus D’Angieri.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2
°
Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(
Id
.
348461875
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

348461877): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(
Id.

348461882
): defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024633-95.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1024633-95.2025.8.11.0003

Recorrente:

Matheus D’Angieri

Recorrido
:
Banco C6 S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Matheus D'Angieri em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor alega, em síntese, que em 20/06/2025, foi vítima de roubo mediante grave ameaça, ocasião em que criminosos o coagiram a desbloquear seu aparelho celular e realizar operações financeiras.

Aduz que foram efetuadas compras fraudulentas em seu cartão de crédito junto ao banco recorrido, totalizando R$ 12.107,00(doze mil cento e sete reais). Sustenta ter comunicado imediatamente a instituição financeira, solicitando o bloqueio das transações e a abertura de procedimento de
chargeback
, o que teria sido negado pelo banco.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta que
não houve falha na prestação de serviço, afirmando que as transações foram realizadas mediante autenticação biométrica e senha pessoal do autor, a partir de seu próprio dispositivo móvel cadastrado, bem como que o evento decorreu de ação criminosa de terceiros mediante coação física, configurando fato exclusivo de terceiro, excludente de responsabilidade civil.

Da análise dos autos verifica-se que, embora o autor alegue que as movimentações eram manifestadamente atípicas e destoantes de seu perfil de consumo, não trouxe aos autos seu extrato bancário, a fim de comprovar sua alegação.

Ressalta-se que não foi juntada aos autos comprovação de contato imediato com a parte recorrida, tendo sido apresentada apenas uma captura de suposto contato, desprovida de data que permita identificar a comunicação tempestiva. A empresa recorrida, por sua vez, apresentou telas sistêmicas que demonstram o bloqueio do cartão quando solicitado.

Desse modo, restou comprovada nos autos a ausência de responsabilidade objetiva da recorrida,
considerando que esta realizou o cancelamento dos cartões de crédito quando lhe foi solicitado
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NEGADO. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO MAGNÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a parte recorrida impugna compra em sua fatura, no entanto, realizadas com cartão magnético e senha pessoal.

2. Ausência de elementos mínimos indicativos da fraude alegada, ônus incluso nos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Inexistência de falha na prestação de serviços.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1066402-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS ANTES DA COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INEXISTENTE. DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E DA SENHA É DO TITULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de transações não reconhecidas, realizadas por terceiros após o furto de seu cartão de crédito. A recorrente alegou falha na prestação do serviço, enquanto a instituição financeira defendeu a regularidade das operações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de transações realizadas antes da comunicação do furto; e (ii) verificar se a situação enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de dialeticidade recursal é afastada, uma vez que o recurso apresenta razões suficientes para impugnar a sentença, conforme exige o art. 42 da Lei no 9.099/1995.

4. A responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas com cartão furtado somente se inicia após a comunicação formal do fato pelo consumidor, momento em que nasce o dever de bloqueio imediato do meio de pagamento.

5. O boletim de ocorrência demonstra que o furto ocorreu em 07/02/2025, mas o registro e a comunicação formal ocorreram apenas em 17/02/2025, lapso temporal que afasta a falha na prestação do serviço, pois as transações impugnadas foram anteriores ao comunicado.

6. As operações contestadas foram presenciais, realizadas com o uso de chip e senha pessoal, o que gera presunção de legitimidade e indica ausência de falha do sistema de segurança da instituição financeira.

7. O dever de guarda e vigilância do cartão e da senha é do titular, incumbindo-lhe adotar medidas imediatas de bloqueio em caso de furto ou extravio.

8. Inexistindo ato ilícito da instituição financeira, tampouco negativação indevida ou recusa injustificada de estorno após a comunicação do fato, não há dano moral indenizável. Os transtornos suportados decorrem do próprio furto, e não de conduta abusiva da ré.

9. A sentença de improcedência examinou corretamente a prova dos autos e aplicou adequadamente o Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira não responde por transações realizadas antes da comunicação formal do furto ou extravio do cartão.

2. O dever de guarda e vigilância do cartão e da senha pessoal é do titular.

3. A realização de compras presenciais com chip e senha gera presunção de legitimidade das operações.

4. A ausência de falha do serviço e de conduta abusiva afasta o dano moral.

(N.U 1051941-15.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)”.

Registre-se que, após a sentença de procedência do pedido inicial, o recorrente apresentou documentos na fase recursal,
cuja apreciação não é admitida, por não se tratar das hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil

e artigo 33 da Lei N.° 9.9099/95.

Sobre a matéria, a

1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 26, nos seguintes termos:
“
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95
”
.

Portanto
,
não se vislumbra falha na prestação de serviço bancário nem conduta omissiva imputável à instituição financeira, eis que reconhecida a ocorrência de fato exclusivo de terceiro como excludente de responsabilidade civil, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 1° grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026